Tribunal: STF
Processo: Rcl 61859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, contra decisão do Juízo da Central Regional de Efetividade do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Processo 0000492-03.2016.5.13.0015), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como é de conhecimento público, O INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por objetivos gerais apoiar, gerir e desenvolver ações socioassistenciais nas áreas da assistência, saúde, educação, promovendo a inclusão social, razão pela qual atua em colaboração com o poder público por meio de contratos de gestão e colaboração realizando o gerenciamento de unidades de saúde, assistenciais e educacionais.



    Entre os anos de 2019 e 2020 foram rescindidos contratos de gestão realizados entre o Estado da Paraíba e a peticionária, sem que fossem devidamente quitadas as verbas relacionadas, o que ensejou na propositura de cerca de 2.000 (duas mil) ações trabalhistas e centenas de ações cíveis.



    Ocorre que, tendo em vista a natureza da instituição e de suas receitas, esta encontrou dificuldades em realizar o pagamento das condenações, uma vez que, em que pese a comprovação da responsabilidade do Estado, esse não foi condenado solidariamente e até a presente data não realizou os devidos repasses, pendendo de julgamento diversas ações de cobrança.



    Nesse sentido, a peticionaria passou a firmar acordos para pagamento das condenações, o que viabilizada a quitação parcelada das condenações, no entanto, tendo em vista a existência de contrato de gestão entre a peticionária e o Estado do Rio de Janeiro, com repasse mensal de cerca de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), as partes passaram a se negar a fechar acordos, o que ensejou diversos bloqueios em relação aos quais foram interpostos os competentes recursos, sem que fosse respeitado o entendimento consolidado desse Tribunal quanto a vedação de bloqueios de verbas públicas oriundas de contrato de gestão, para aplicação compulsória em saúde.



    Diante desse cenário a peticionária adentrou com pedido de instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, por meio do processo administrativo nº 5962/2022, o qual foi deferido dando azo ao ATO TRT13 SCR Nº 099, DE 28 DE JUNHO DE 2022, contudo, alguns dos credores, se recusaram em receber os valores de forma parcelada, tendo sido interposto o agravo interno cível nº 0000564-25.2022.5.13.0000, visando a anulação do ato, sob a alegação de defeitos na garantia oferecida.



    O Tribunal Pleno, conforme acórdão id c54b6a3, resultante de julgamento havido em 15/12/2022, deu parcial provimento ao agravo dos exequentes/credores, concedendo ao executado, então recorrente, “prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de revogação do plano” para que ele procedesse “à correta garantia patrimonial, nos termos do art. 2º, VII, do PROVIMENTO TRT SCR Nº 005/2019 e do Ato Conjunto TST.CSJT. CGJT n° 1/2019”.



    Em 03/02/2023, os credores postularam a revogação do PEPT.



    Em 06/02/2023, dentro do prazo para apresentação da garantia, a recorrente postulou “dilação do prazo, por período não inferior a 30 dias” (id dd698ef), anexando aos autos documentos que comprovavam as medidas adotadas para apresentação da correta garantia e, em 07/02/2023 peticionamos trazendo mais documentos à colação (id 04bc034).



    Em 16/02/2023, por meio do despacho id 7512ceb, foi rejeitado o pedido de elastecimento do prazo, tendo sido proferida decisão de revogação do Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, vedando a obtenção de um novo plano especial de pagamento das execuções, pelo lapso de dois anos e determinando a instauração do Regime Especial de Execução Forçada – REEF.



    Em 17/02/2023 foram opostos declaratórios, pela recorrente (id 9da4695), decididos de forma unipessoal em 04/04/2023 (id c604abb), com acolhimento parcial dos embargos, para supressão de omissão e sem efeitos infringentes.



    Em 10/04/2023 foi interposto agravo interno decidido em 08/05/2023, não dando provimento ao recurso.



    Em 12/05/2023 foram opostos embargos de declaração ante as diversas omissões, com decisão de julgamento publicada em 05/06/2023.



    Em 09 de junho de 2023 foi interposto Recurso Ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho – TST, com pedido de efeito suspensivo.



    Em 12 de julho foi proferida decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba recebendo o recurso e esclarecendo que cabia ao relator no TST apreciar o pedido.



    Em 02 de agosto de 2023 foi distribuído o recurso ao Relator Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, tendo sido proferido despacho determinando a intimação do Ministério Público para manifestação, não ocorrendo qualquer novo andamento até a presente data.



    Cumpre esclarecer que tempestivamente foi interposto Recurso apropriado que pende de julgamento, não tendo transitado em julgado a decisão de revogação.



    No entanto, em que pese todo o exposto, em 16 de agosto de 2023 foi emitido o ATO TRT13 SCR Nº 93, que revogou o ATO TRT 13 SCR n 99 de 28 de junho de 2022 e determinou a instauração do REEF.



    Ato contínuo em 18 de agosto de 2023 foi proferida decisão determinando o início das pesquisas patrimoniais e utilização das ferramentas de constrição patrimonial visando o bloqueio de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), conforme decisão abaixo transcrita, o que ensejou na inoperância das contas e no bloqueio de cerca de 1 milhão de reais na conta vinculada ao contrato de gestão do Hospital Estadual Getúlio Vargas e UPA 24 da Penha, ambas do Estado do Rio de Janeiro, conforme planilha e documentos anexos. [...]



    Ressaltamos que o maior montante de verbas constritas ilegalmente são oriundas de contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde – SES, referente ao apoio à gestão e à execução das atividades e serviços de SAÚDE a serem desenvolvidos no Complexo Estadual de Saúde da Penha, que é formado pela Unidade de Pronto Atendimento da Penha (UPA 24H) e pelo Hospital Estadual Getúlio Vargas, tendo recaído a penhora sobre a Conta corrente 0012293-9, agência 1631, Banco Bradesco, criada exclusiva e necessariamente para a percepção dos repasses relacionados ao projeto de saúde no Complexo Estadual de Saúde da Penha (Hospital Getúlio Vargas e UPA 24h) e vinculada a esse projeto.”



    Ao final, requereu, liminarmente, “a imediata suspensão da ordem de bloqueio contra a Reclamante”. No mérito, postulou “a procedência da presente Reclamação para declarar a cassação das decisões judiciais que determinaram penhora das contas da Reclamante e a imediata restituição dos valores bloqueados.” 



    Em 29/08/2023, deferi a liminar pleiteada para suspender os atos constritivos no Processo 0000492-03.2016.5.13.0015. 



    Em Contestação, os beneficiários postularam a revogação da liminar concedida e, no mérito, a improcedência da Reclamação. Consignaram que, conforme observou o Juízo da Central Regional de Efetividade (Central de Execuções), “os valores bloqueados nas contas executadas não tem qualquer relação com contas públicas de repasse, capazes de estarem abrigadas com o selo da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC” (eDoc. 72).



    Em Manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, nos termo da seguinte ementa (eDoc. 83):



    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB, 664/ES E 1.012/PA. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE, POR DECISÃO JUDICIAL, PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verba pública repassada para o pagamento de contrato de gestão na área de saúde viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 275/PB, 664/ES e 1.012/PA.



    — Parecer pela procedência do pedido.”



    O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região prestou as seguintes informações (eDoc. 79):



    “A parte ora reclamante, Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, obteve a concessão de Plano Especial de Pagamento Trabalhista PEPT, em 28.06.2022, sendo este instituído pela Corregedoria deste Regional, através do ATO TRT13 SCR N. 099/2022. [...]



    [...]



    Os credores-exequentes fundamentaram o Agravo Interno Cível no não cumprimento dos requisitos constantes do Ato TRT 13 nº 005/2019, a veracidade da situação financeira da devedora e a garantia da carta de fiança apresentada pela executada, inclusive informando que a seguradora, Analysis Afiançadora S/A., não é instituição bancária oficial, com a devida regulação pelo Banco Central, nem autorizada junto à SUSEP, bem como o acréscimo ao valor do prêmio em 30%, nos termos da OJ 59 SBDI-II do TST.



    No julgamento do referido Agravo Interno Cível, o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13° Região decidiu pela REVOGAÇÃO do PEPT e pela instauração do Regime Especial de Execução Forçada – REEF, em virtude do Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional não ter apresentado a correta garantia patrimonial exigida pela norma no prazo que lhe fora concedido [...].



    Em estrito dever de obediência à determinação do Tribunal Regional do Trabalho, instância superior, que decidiu pelo imediato prosseguimento dos atos executórios, o Juízo da Central Regional de Efetividade, em 18.08.2023 procedeu ao início dos atos executórios com utilização dos sistemas básicos de constrição de bens, dentre eles, o Sisbajud. [...]



    Destaque-se que foi promovida ordem de bloqueio de numerário da executada, via Sisbajud, em 21.08.2023, tendo sido bloqueado, nos dias 21.08.2023 e 22.08.2023, o montante de R$1.438.742,82. [...]



    Sobre os valores bloqueados, temos que a parte executada, ora reclamante, apresentou nos autos do piloto, os seguintes contratos: 



    [...]



    Constatou-se que o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, executada, ora reclamante, apesar de possuir plena aptidão e capacidade probatória, vez que detentora dos documentos em sua integralidade, não juntou extratos completos de suas contas bancárias e por um período pretérito razoável, donde poderia demonstrar o espelhamento de recebimentos de verbas de custeio e pagamentos de haveres decorrentes dos contratos públicos, bem como se tais contas eram exclusivas para movimentação de verbas oriundas dos contratos públicos ou se utilizadas, também, para movimentações de outra natureza. 



    Os documentos trazidos aos autos, apesar de informarem que a executada possui contratos com entes públicos, não comprovaram que o valor bloqueado saiu de conta aberta exclusivamente para este fim e nem que fossem destinados ao pagamento das obrigações decorrentes dos contratos, vez que as quantias estavam aplicadas em investimentos tipo poupança, Invest fácil e CDB, sendo, portanto, em tese, excedentes pecuniários. 



    [...]



    Assim este Juízo, para a decisão da liminar em sede de Embargos à Execução, fez uso de distinguish, vez que não restou comprovado pelo INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP até aquele momento, que a movimentação das contas é exclusivamente para custeio ordinário vinculado à gestão e à execução das atividades de saúde pública, utilizando-se, para tanto, da decisão exarada pelo Exmo. Ministro André Mendonça, na Reclamação Rcl 55587 / RJ [...]”. 



    O Estado da Paraíba prestou as informações devidas (eDoc. 85).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Os paradigmas de controle apontados pela parte Reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 664 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e ADPF 1.012 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O acórdão adotou a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria (j. 17/10/2018, DJe de 27/06/2019), no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    No mesmo sentido, no exame da ADPF 664, de minha relatoria (j. 19/04/2021, DJe de 04/05/2021), esta CORTE julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    De igual modo, na ADPF 1.012 (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), a CORTE reafirmou o entendimento exposto acima, conforme se verifica na ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde.



    2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras.



    3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão.



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”



    No caso em análise, o juízo reclamado realizou o bloqueio de verbas vinculadas a contratos de gestão firmado entre a Reclamante e o Poder Público. 



    Em que pese as informações do Tribunal reclamado de que não foi possível comprovar que os valores constritos estariam afetados exclusivamente à execução de serviços de saúde, destacou-se que haviam valores relacionados aos contratos de gestão 4/2021 firmado com a Secretaria de Estado de Saúde – SES e com os Termos de Colaboração 11/2020, firmados com a Secretaria de Assistência Social.



    Conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “A hipótese em exame reveste-se das mesmas premissas enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento citado, uma vez que, os valores penhorados não estavam mais no Instituto reclamante, mas nas contas das entidades favorecidas pelos contratos de gestão para a execução de ações de saúde pública.



     Há de se reconhecer, portanto, desrespeito ao decidido pela Suprema Corte nas ADPFs 275/PB, 664/ES e 1.012/PA.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja mantida, de forma definitiva, a suspensão dos atos constritivos do Processo 0000492-03.2016.5.13.0015, em desrespeito ao decidido nas ADPFs 275 e 485. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente